Tribunal: TJDFT
Processo: 0721123-14.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-03-10

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEIÇÃO. REVISÃO CONTRATUAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. FINANCIAMENTO DE AUTOMÓVEL. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS. LEGITIMIDADE DA INCIDÊNCIA. RECURSO REPETITIVO. TARIFAS. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO. ABUSIVIDADE. DEVOLUÇÃO NA FORMA SIMPLES. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUCUMBÊNCIA PARCIAL DAS PARTES. FIXAÇÃO POR EQUIDADE.
1. O banco com o qual o consumidor firmou o contrato é parte legítima para figurar na ação em que se discutem os termos da avença, a despeito da alegação de que houve cessão do contrato, fato este que sequer foi noticiado ao consumidor.
2. O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras, a teor do Enunciado n° 297 de Súmula do Superior Tribunal de Justiça.
3. O Supremo Tribunal Federal decidiu, no RE 592.377/RJ, apenas acerca da ausência de inconstitucionalidade formal do artigo 5° da Medida Provisória n. 2.170/01 (capitalização mensal de juros). A análise da constitucionalidade material está pendente de julgamento na ADI 2316, na qual não houve, por ora, concessão de liminar para determinar a suspensão da eficácia da norma.
4. Segundo Enunciados de Súmula n° 539 e 541, do Superior Tribunal de Justiça, a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual é permitida em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP n° 1.963-17/2000, reeditada como MP n° 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada, sendo suficiente para tal desiderato a previsão no contrato bancário da taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal.
5. A cobrança de tarifas de forma genérica, sem a clara informação e especificação dos serviços a elas relacionados configura abusividade, pois impede a análise de sua pertinência e relação a algum serviço prestado por terceiro que tenha sido efetivamente realizado. De acordo com entendimento do Superior Tribunal de Justiça, sob a sistemática dos recursos repetitivos, no REsp 1578553/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino.
6. A restituição do valor pago sob o título genérico de “tarifas” deverá ocorrer na forma simples, uma vez inexistente má-fé, já que a cobrança decorre de previsão contratual.
7. Diante da procedência parcial dos pedidos, cada litigante é considerado em parte vencedor e vencido, devendo ser distribuídos proporcionalmente os ônus sucumbenciais, nos termos do artigo 86 do Código de Processo Civil.
8. Mostrando-se irrisório o valor da condenação em honorários advocatícios, aplica-se a apreciação equitativa, prevista no artigo 85 §8o do Código de Processo Civil.
9. Preliminar rejeitada. Apelo do réu não provido. Apelo do autor parcialmente provido.